Tribunal: TJES
Processo: 5002601-84.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002601-84.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FELIPE DOS SANTOS RODRIGUES

COATOR: 1 Vara Criminal de Linhares-ES

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5002601-84.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FELIPE DOS SANTOS RODRIGUES

COATOR: 1 VARA CRIMINAL DE LINHARES-ES
Advogado do(a) PACIENTE: ELIEZER DE MENEZES PALMARES - ES33413-A

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE E DE APREENSÃO PESSOAL DE ENTORPECENTES. IRRELEVÂNCIA, POR SI SÓ. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. INVESTIGAÇÃO ESPECIALIZADA. SUPOSTA FUNÇÃO DE GERÊNCIA EM GRUPO CRIMINOSO. FUGA EM CONTEXTO INVESTIGATIVO MAIS AMPLO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca, que decretou sua prisão preventiva em ação penal na qual responde, em tese, pelos crimes dos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006.

A impetração sustentou a ilegalidade da custódia por ausência de materialidade individualizada, fragilidade dos indícios de autoria, falta de fundamentação concreta quanto ao periculum libertatis e inviabilidade da prisão com base apenas em suposta fuga do local, além de requerer, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas.

A medida liminar foi indeferida. Prestadas as informações pela autoridade apontada como coatora, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se a ausência de auto de prisão em flagrante e de apreensão pessoal de drogas, armas, dinheiro ou instrumentos típicos da traficância afasta, por si só, a legalidade da prisão preventiva; (ii) saber se os elementos indiciários colhidos na investigação, inclusive a indicação de função de gerência em grupo voltado ao tráfico e a fuga no momento da abordagem, são suficientes para demonstrar fumus comissi delicti; e (iii) saber se há fundamentação concreta idônea para a custódia cautelar e se as medidas do art. 319 do CPP seriam adequadas e suficientes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ordem foi denegada, porquanto a prisão preventiva não exige flagrância prévia nem apreensão pessoal de entorpecentes como pressuposto necessário de validade, exigindo-se, nos termos do art. 312 do CPP, prova da existência do crime, indícios suficientes de autoria e fundamento cautelar concreto.

A materialidade delitiva, em plano objetivo, decorreu da persecução penal instaurada a partir de diligência policial que culminou na apreensão de substâncias entorpecentes, dinheiro e elementos vinculados ao comércio ilícito, o que afasta a alegação de vazio probatório quanto à existência da prática delitiva.

Os indícios de autoria não se fundaram apenas em narrativa isolada de fuga. A imputação descreveu contexto investigativo mais amplo, com referência a elementos colhidos pela Denarc, indicação de inserção estável do paciente em associação voltada ao tráfico, atribuição de função de gerência na estrutura criminosa, divisão funcional de tarefas e evasão no momento da aproximação policial.

Em crimes de tráfico praticados em contexto associativo, a demonstração do vínculo subjetivo do agente pode derivar de conjunto indiciário plural, não sendo indispensável a apreensão direta de droga em poder de cada investigado, sobretudo quando há indícios de repartição de funções no grupo.

Também não houve ausência de individualização mínima da conduta, pois a peça acusatória apontou, em tese, o papel do paciente no grupo organizado, o local de atuação, o apoio operacional de corréu e sua associação ao episódio de evasão, o que basta, neste juízo cautelar, para demonstrar lastro indiciário idôneo, sem exigência de prova exauriente.

O periculum libertatis foi reconhecido com base em dados concretos, e não na gravidade abstrata dos delitos, tendo o decreto destacado a atuação estruturada em grupo voltado ao tráfico, a suposta posição de gerência do paciente, a prática criminosa em área sensível e o histórico criminal relevante, com indicação de risco de reiteração delitiva e necessidade de resguardo da ordem pública.

A ausência de prisão em flagrante anterior não impede a decretação superveniente da preventiva, desde que, no curso da investigação ou após o recebimento da denúncia, sobrevenham elementos suficientes à justificação da medida extrema.

As medidas cautelares diversas da prisão mostraram-se insuficientes, nos termos do art. 319 do CPP, diante da descrição de atuação estável, organizada e funcionalmente estruturada, com risco concreto de continuidade delitiva.

A via estreita do habeas corpus não admite revolvimento aprofundado do conjunto fático-probatório, sendo incabível substituir o juízo cautelar ordinário por avaliação exauriente da prova, salvo hipóteses de ilegalidade manifesta, teratologia ou ausência absoluta de fundamentação, não verificadas na espécie.

A jurisprudência dos tribunais superiores, conforme referida no voto, admite a prisão preventiva para garantia da ordem pública quando há indícios de inserção do agente em associação criminosa ou organização voltada ao tráfico, bem como assenta que condições pessoais favoráveis não afastam, por si sós, a necessidade da custódia quando presentes elementos concretos do art. 312 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem conhecida e denegada, mantida a prisão preventiva do paciente.

Tese de julgamento: a ausência de auto de prisão em flagrante e de apreensão pessoal de entorpecentes não afasta, por si só, a legalidade da prisão preventiva, quando houver prova da existência do crime, indícios suficientes de autoria extraídos de investigação idônea e fundamentação concreta quanto ao risco à ordem pública, especialmente em contexto de suposta atuação estruturada em associação voltada ao tráfico.

Tese de julgamento: em delitos de tráfico de drogas praticados em contexto associativo, a autoria pode ser demonstrada por conjunto indiciário plural, inclusive com indicação de divisão de tarefas e papel funcional do investigado, sendo incabível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas quando evidenciado risco concreto de reiteração delitiva e insuficiência das providências do art. 319 do CPP.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35; Código de Processo Penal, arts. 312 e 319.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de FELIPE DOS SANTOS RODRIGUES, contra ato atribuído ao Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que decretou prisão preventiva nos autos da ação penal nº 0000490-59.2025.8.08.0030, na qual responde, em tese, pelos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06.

A impetração sustenta, em síntese, que a custódia é ilegal por ausência de elementos concretos aptos a demonstrar participação do paciente no delito.

Afirma que não houve auto de prisão em flagrante lavrado em desfavor do paciente, mas apenas prisão preventiva decretada posteriormente, bem como que não foram apreendidos em poder dele drogas, armas, dinheiro ou instrumentos típicos da traficância.

Aduz, ainda, que a materialidade mencionada nos autos se refere exclusivamente a corréus, sem vinculação direta com o paciente.

Alega também ausência de individualização da conduta, ao argumento de que foi atribuída ao paciente apenas narrativa de fuga do local quando da aproximação policial, circunstância que, isoladamente, não configuraria indício suficiente de autoria.

Sustenta inexistirem, no caso, os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, por falta de prova da materialidade em relação ao paciente, de indícios suficientes de autoria e de fundamentação concreta quanto ao risco decorrente da liberdade, afirmando ocorrência de constrangimento ilegal e indevida antecipação de pena.

Com esses fundamentos, a impetração requereu, em sede liminar, a revogação da prisão preventiva. No mérito, postulou a concessão definitiva da ordem para afastar a custódia cautelar e, subsidiariamente, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

A medida liminar foi indeferida.

Prestadas informações pela autoridade apontada como coatora.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem, por ausência de constrangimento ilegal, em parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Criminal Antonio Fernando Albuquerque Ribeiro.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5002601-84.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FELIPE DOS SANTOS RODRIGUES

COATOR: 1 VARA CRIMINAL DE LINHARES-ES
Advogado do(a) PACIENTE: ELIEZER DE MENEZES PALMARES - ES33413-A

VOTO

Presentes pressupostos de admissibilidade, conheço da impetração.

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de FELIPE DOS SANTOS RODRIGUES, contra ato atribuído ao Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que decretou prisão preventiva nos autos da ação penal nº 0000490-59.2025.8.08.0030, na qual responde, em tese, pelos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06.

A defesa sustenta ilegalidade da prisão preventiva sob quatro pilares centrais.

Afirma inexistência de materialidade individualizada em relação ao paciente, porque nenhuma droga, arma, valor em espécie ou instrumento típico de traficância foi apreendido em poder dele.

Alega fragilidade dos indícios de autoria, ao argumento de que o dado concreto extraído da narrativa acusatória restringe-se à suposta fuga do local quando da aproximação policial, circunstância que, isoladamente, não autorizaria decreto cautelar.

Acrescenta ausência de fundamentação concreta quanto ao
periculum libertatis
, com invocação de que a custódia estaria apoiada em presunções genéricas, convertendo medida cautelar em antecipação de pena. Pede, por isso, revogação da preventiva e, subsidiariamente, substituição por cautelares diversas.

A leitura conjugada da denúncia e das informações prestadas pela autoridade apontada coatora, revela quadro diverso.

É verdade que não houve auto de prisão em flagrante lavrado em desfavor do paciente.

Também é correto afirmar que, no acervo narrado pela defesa e reproduzido nas informações judiciais, a apreensão direta de entorpecentes recaiu sobre corréus.

Esse dado, contudo, não conduz, por si só, à conclusão de inexistência de justa causa cautelar.

A prisão preventiva não exige flagrância prévia, nem apreensão pessoal de droga como requisito inevitável de validade. Exige prova da existência do crime, indícios suficientes de autoria e fundamento cautelar concreto, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. Esses requisitos, ao menos neste estágio de cognição, mostram-se presentes.

A materialidade delitiva, considerada no plano objetivo do fato investigado, emerge da própria persecução instaurada a partir de diligência policial que culminou em apreensão de substâncias entorpecentes, dinheiro e elementos vinculados ao comércio ilícito, além da subsequente deflagração da ação penal por tráfico e associação para o tráfico.

Não há, portanto, vazio probatório quanto à existência de prática delitiva na localidade investigada.

A insurgência defensiva, em rigor, não aponta ausência de materialidade do crime, mas falta de materialidade individualizada quanto ao paciente. Essa distinção é relevante, porque, em crimes de tráfico praticados em contexto associativo e estruturalmente organizado, a demonstração do vínculo subjetivo do agente pode derivar de conjunto indiciário mais amplo, não necessariamente de apreensão pessoal de droga.

É justamente nesse ponto que a tese defensiva perde força.

A imputação dirigida ao paciente não se esgota na mera presença em local suspeito ou em narrativa genérica de convivência com corréus.

A denúncia descreve quadro investigativo mais denso, segundo o qual os denunciados integrariam organização criminosa autodenominada “Tropa do P1” ou “Tropa do Tomatão”, atuante no tráfico de drogas na região do Planalto, inclusive nas imediações da Praça do Planalto.

Dentro dessa engrenagem, o paciente foi apontado, com base em elementos colhidos pela DENARC, como responsável por função de gerência, com apoio de corréu, após prisão de liderança anterior do grupo.

Soma-se a isso a informação de que, quando da aproximação policial no imóvel indicado como ponto de comercialização de entorpecentes, o paciente foi visualizado evadindo-se pelos fundos, ao lado de outros investigados.

Não se trata, pois, de imputação construída no vazio.

Há narrativa de inserção estável em associação criminosa voltada ao tráfico, indicação de divisão funcional de tarefas, referência expressa a investigação especializada produzida pela DENARC e descrição de comportamento compatível, em tese, com tentativa de frustração da ação estatal.

A fuga, isoladamente, de fato não bastaria. Nisso assiste razão parcial à defesa. Ocorre que a fuga, aqui, não foi valorada isoladamente. Foi compreendida dentro de contexto mais amplo, formado por investigação pretérita, identificação policial, apontamento de posição de relevo na estrutura criminosa e histórico de envolvimento delitivo. É essa soma, e não cada elemento de forma estanque, que confere densidade aos indícios de autoria.

Também não prospera alegação de ausência de individualização mínima da conduta.

A defesa sustenta que a denúncia se valeu de fórmula coletiva ao atribuir a todos os corréus transporte, guarda e armazenamento de drogas, sem delimitar conduta própria do paciente.

Contudo, para fins de controle cautelar em
habeas corpus
, o que se deve aferir é se há base concreta apta a demonstrar, em tese, vínculo do agente com fatos investigados e necessidade de restrição provisória da liberdade. E essa base foi explicitada.

A peça acusatória não apenas incluiu o nome do paciente no polo passivo. Foi além.

Descreveu a inserção em grupo organizado, apontou função de gerência, indicou local de atuação, mencionou apoio operacional de corréu e associou o paciente ao episódio de evasão no instante da abordagem policial.

Pode haver debate futuro, na instrução criminal, sobre suficiência probatória para eventual édito condenatório. Esse juízo, porém, pertence ao momento próprio. Para exame da legalidade da preventiva, o que se exige é lastro indiciário idôneo, não prova exauriente.

A impetração ainda afirma que a prisão estaria fundada em presunções coletivas e em abstrações sobre garantia da ordem pública.

Também aqui não identifico constrangimento ilegal.

O decreto cautelar, conforme reproduzido nas informações judiciais e reafirmado na decisão liminar, não se apoiou na gravidade abstrata dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/06.

A motivação apontou risco concreto à ordem pública diante de dados específicos: notícia de atuação estruturada em grupo voltado ao tráfico, suposta posição de gerência dentro da organização, prática criminosa em área sensível, nas imediações de entidade social e cultural, além de histórico criminal relevante, com referência a condenações anteriores por porte e posse de arma de fogo e registros vinculados ao tráfico.

Esse conjunto evidencia fundamento cautelar concreto, voltado à contenção de reiteração delitiva e à desarticulação de organização criminosa em funcionamento.

A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores admite prisão preventiva para garantia da ordem pública quando o acervo indica inserção do agente em associação criminosa ou organização voltada ao tráfico, sobretudo quando há indícios de papel funcional relevante e risco efetivo de continuidade delitiva.

Também é pacífico o entendimento de que condições pessoais favoráveis, residência fixa ou ocupação lícita não neutralizam, por si, necessidade da custódia quando presentes elementos concretos do art. 312 do CPP.

Nessa linha, a tese de antecipação de pena não se sustenta, porque a custódia foi justificada por motivos cautelares individualizados, e não por juízo prematuro de culpabilidade.

Merece enfrentamento, ainda, argumento de que a conversão da prisão em flagrante em preventiva alcançou apenas corréus, o que evidenciaria, na visão defensiva, inexistência pretérita de base idônea para custódia do paciente.

A objeção não convence. O fato de o paciente não ter figurado como preso em flagrante apenas demonstra que, naquele momento, não havia captura formalizada em desfavor dele.

Isso não impede decretação superveniente da preventiva quando, no curso da investigação e do recebimento da denúncia, sobrevierem elementos suficientes para justificar a cautela extrema.

Foi exatamente isso que informou a autoridade coatora: a prisão preventiva foi decretada após recebimento da denúncia, já com lastro na investigação que o apontava como gerente do grupo e com valoração do risco de reiteração. Logo, não há incoerência lógica nem nulidade por ausência de flagrante pretérito.

De igual modo, não procede argumento de que a ausência de apreensão pessoal de drogas torna inviável reconhecimento do
fumus comissi delicti
.

Em crimes de tráfico de drogas, supostamente praticados de modo associativo, a autoria pode emergir de prova indiciária plural, derivada de monitoramento policial, relatórios investigativos, divisão de funções, circunstâncias da abordagem e inserção estrutural do investigado na cadeia delitiva.

Exigir apreensão direta em poder de cada integrante do grupo equivaleria a reduzir indevidamente alcance probatório desses delitos, sobretudo quando praticados com repartição de tarefas.

Convém registrar, ainda, que a via estreita do
habeas corpus
não comporta revolvimento aprofundado do conjunto fático-probatório para substituir juízo cautelar ordinário por avaliação exauriente acerca da consistência de cada elemento inquisitorial.

A defesa pretende, em larga medida, rediscutir peso probatório da investigação, alcance da narrativa policial e suficiência da denúncia, providência que demanda incursão vertical incompatível com remédio constitucional, salvo hipóteses de ilegalidade manifesta, teratologia ou ausência absoluta de fundamentação, situações não verificadas nestes autos.

No tocante ao pedido subsidiário de aplicação de cautelares diversas, também não vislumbro viabilidade.

Quando o decreto demonstra, com base em elementos concretos, risco de reiteração delitiva associado à inserção do agente em estrutura criminosa organizada, as medidas do art. 319 do CPP revelam-se insuficientes.

O caso não retrata episódio isolado, nem conduta episódica desacompanhada de contexto associativo. Ao contrário, a imputação descreve atuação estável, repartição funcional e continuidade criminosa, com notícia de que o paciente exerceria papel de coordenação no grupo. Nesse cenário, providências menos gravosas não se mostram aptas a neutralizar risco à ordem pública.

Não ignoro que a defesa invoca presunção de inocência. Esse postulado, entretanto, convive no sistema constitucional com prisão cautelar legitimamente fundamentada. O que a Constituição veda é encarceramento automático, abstrato ou desprovido de base concreta. Não é o caso. A prisão do paciente decorreu de decisão judicial motivada, posteriormente mantida, com referência expressa a elementos individualizados extraídos da investigação e do histórico processual.

Por tais fundamentos, denego a ordem pretendida, mantendo a prisão preventiva do paciente.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.